Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECALCITRÂNCIA NO PAGAMENTO DO DÉBITO – EMPRESA DE GRANDE PORTE – PENHORA DE FATURAMENTO (NA BOCA DO CAIXA) – POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de faturamento em caixa, ao argumento de que implicaria na nomeação de administrador judicial, o que seria incompatível com os princípios do juizado.
2. Aduziu a agravante a possibilidade de realização da medida de constrição no âmbito dos juizados, em razão do não pagamento do débito até o momento.
3. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
4. Dispõe o 789 do CPC que o devedor responde com seus bens presente e futuros. A seu turno, o art. 866 do CPC veda a penhora de percentual de faturamento que torne inviável o exercício da atividade empresarial.
5. O cumprimento de sentença teve início em 17/05/2021, no valor de R$ 5.579,82, sem que até o momento a empresa devedora, que opera no segmento de transporte aéreo doméstico de passageiros, tenha realizado o pagamento. As diligências para localização de bens não se mostraram frutíferas até o momento, sendo certo que este Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0700680-35.2023.8.07.9000, em 16/06/2023, reconheceu o direito da ora credora à penhora de recebíveis advindos da venda de passagens aéreas por empresas parceiras. No entanto, ainda não foram realizadas diligências nesse sentido na origem.
6. O quadro acima aponta a recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito, a demandar medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens, como a penhora de faturamento.
7. Assim, a penhora de ativos financeiros no balcão da empresa devedora no Aeroporto Internacional de Brasília se mostra como medida adequada, uma vez que a importância a ser penhorada não tem o condão de comprometer a atividade empresarial, tampouco permite que a devedora dê destinação diversa a parte de seu faturamento.
8. Assim, reconhecendo a aplicação das normas do cumprimento de sentença ao processo dos Juizado (art. 52 da Lei n. 9.099/95), entendo que a reforma da decisão agravada é medida de justiça.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de ativos financeiros na boca do caixa, podendo alcançar até 30% do movimento diário, limitando-se os valores penhorados ao valor devido.
10. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.